Tribunal: TJSP
Processo: 1005904-43.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato ou, subsidiariamente, rescisória da avença. Previdência privada. Plano FGB. Alegação de onerosidade excessiva em decorrência do atual contexto socioeconômico. Sentença de improcedência. Apelação manejada pela autora. EXAME: preliminar de cerceamento de defesa afastada. Demanda que exige apenas análise de matéria fática para seu deslinde. Onerosidade excessiva

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato ou, subsidiariamente, rescisória da avença. Previdência privada. Plano FGB. Alegação de onerosidade excessiva em decorrência do atual contexto socioeconômico. Sentença de improcedência. Apelação manejada pela autora. EXAME: preliminar de cerceamento de defesa afastada. Demanda que exige apenas análise de matéria fática para seu deslinde. Onerosidade excessiva não vislumbrada. Aumento da taxa de juros, da necessidade de aportes de capital e da expectativa de vida dos participantes que não são eventos imprevisíveis e extraordinários. Repactuação sugerida que é desproporcional e coloca o consumidor em desvantagem excessiva. Risco do negócio. Pedido subsidiário afastado. Consumidor que não pode ser compelido a resgatar os valores ou realizar a portabilidade para outra instituição. Manutenção da sentença. Majoração dos honorários sucumbenciais. RECURSO IMPROVIDO.